Tribunal: TJSP
Processo: 2174679-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2174679-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante CAROLINA FERREIRA DO VAL, é embargada ORICTA MARTINS
DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174679-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2174679-47.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Carolina Ferreira do Val
EMBARGADA: Oricta Martins da Silveira
COMARCA: Araraquara 6a Vara Cível
Voto n.o 35309
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIO
NO
ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA EFEITO INFRINGENTE
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
45/48, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante.
A recorrente alega contradição no acórdão em relação às provas
carreadas nos autos, insistindo na impossibilidade momentânea de pagar as custas do
processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que, em que pese ter
trabalhado em centenas de ações junto ao agravado, este não lhe repassa os
honorários, o que contribui para a sua atual condição de hipossuficiência financeira.
Aduz que basta a simples afirmação da pobreza para a concessão do benefício.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Constou do acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174679-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Pela análise dos documentos juntados pela recorrente, não se
verifica a alegada hipossuficiência financeira a justificar a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça.
A agravante é advogada e, como ela mesma disse, trabalhou em
centenas de ações junto ao agravado, o que demonstra, como disse o magistrado a
quo, intensa atividade profissional.
No mais, os extratos bancários e a fatura de cartão de crédito
demonstram razoável movimentação financeira incompatível com a alegada
pobreza.
Assim, ausente comprovação do preenchimento dos pressupostos
legais para concessão da gratuidade, mantenho a decisão agravada.”
Verifica-se que não há vício no acórdão, sendo evidente o
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pois pretende a
modificação do julgado para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Ocorre que
a Turma Julgadora analisou os elementos constantes dos autos, os quais, como visto,
foram suficientes para afastar sua pretensão.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos
Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator